Tribunal: STF
Processo: ARE 1384750
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ART.121, 8 2º, INCISOS Ie IV (QUATRO VEZES) C/C ART. 29 e 288 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESPRONÚNCIA DOS RECORRENTES. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS RÉUS ANTONIO PAULO DE JESUS SILVA JÚNIOR e WILIAN DOS SANTOS SANTANA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE EXCLUSÃO DO CRIME OU ISENÇÃO DE PENA. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DOS RÉUS WILIAN DOS SANTOS SANTANA, ANTONIO PAULO DE JESUS SILVA JÚNIOR E LUCIANO DE JESUS MOTA. NÃO ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO CABÍVEL APENAS QUANDO SE MOSTRAREM IMPROCEDENTES E DESCABIDAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO HOMÍCIDIO PRIVILEGIADO DOS RÉUS ANTONIO PAULO DE JESUS SILVA JÚNIOR e WILIAN DOS SANTOS SANTANA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NÃO É OBJETO DE PRONÚNCIA. PLEITO DOS RECORRENTES WILIAN DOS SANTOS SANTANA, ANTONIO PAULO DE JESUS SILVA JÚNIOR E LUCIANO DE JESUS MOTA PARA RECORREREM EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    [...]”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos art. 5º, LVII, da CF. A defesa pede a “reforma da decisão de pronúncia para DESPRONUNCIAR o recorrente, por não haver indícios, no mínimo, críveis de autoria ou participação no crime em julgamento”. 



    3. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.328.483-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DE PRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno desprovido.”



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator